Tribunal: STF
Processo: ARE 1575584
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RECISÓRIA. CABIMENTO. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ARTIGO 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - Demanda visando à anulação do v. acórdão prolatado nos autos da Ação Declaratória nº 0005917-55.2011.8.26.0053, com fundamento na coisa julgada inconstitucional e na violação à norma jurídica Descabimento - Ausência de violação à tese firmada no Tema 918 do STF - Decisão rescindenda que não foi estabelecida sobre o disposto no artigo 15, II, § 2º, da Lei Municipal Paulistana nº 13.701/2003, mas, sim, sobre análise fática, motivada por entendimento jurisprudencial baseado em interpretação do texto do próprio Decreto-Lei nº 406/1968 - Ação improcedente.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 146, inciso III, alínea “a”; 150, inciso II; e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que esbarraria nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF e que não seria cabível com fundamento nas alíneas "c" e "d" do permissivo constitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, colhe-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “(...) embora a tese definida em sede de Repercussão Geral, nos autos do RE nº 940.769/RS (Tema 918), tenha declarado a ‘Inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita embases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968 (recepcionado pela Constituição da República de 1988 com status de lei complementar nacional)’, o acórdão rescindendo consignou expressamente que o direito ao recolhimento do ISS com base em alíquota fixa não se estende às sociedades com caráter empresarial, conforme estabelecido pela jurisprudência, inclusive por aquela advinda do STJ, não tendo se desincumbido a autora de afastar tal impedimento.



    Outrossim, o decisum objeto da rescisão pretendida preconizou que, ‘De fato, trata-se de uma sociedade de auditoria de cunho internacional, não podendo ser comparada a um escritório de contabilidade ou uma empresa de auditoria onde prevalece a relação pessoal no desenvolvimento da atividade; basta ver, para tanto, pelo escopo da atividade inserta em seus estatutos não pode ter uma estrutura comparável àqueles profissionais de serviços contábeis, o que leva a concluir, pelas provas colacionadas aos autos, pelo não enquadramento às condições previstas nos §§ 1º e 3º, do artigo 9º, do Decreto nº 406/68, entendendo-se como correto o desenquadramento realizado pela autoridade fazendária’ (Apelação nº 0005917-55.2011.8.26.0053, 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador EUTÁLIO PORTO, j. 9.08.2012, p. 5).



    Portanto, tendo-se em vista que a fundamentação do acórdão que se pretende anular não foi construída sobre o disposto no artigo 15, II, § 2º, da Lei Municipal Paulistana nº 13.701/2003, mas, sim, sobre análise fática, motivada por entendimento jurisprudencial baseado em interpretação do texto do próprio Decreto-Lei nº 406/1968, é imperioso concluir-se que não é cabível a rescisão da decisão, haja vista a ausência de violação à tese firmada no Tema 918 do STF. (...)” (grifei)



    Nesse referido diapasão, exsurge que, para acolher a pretensão da parte recorrente e, assim, ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca dos reais fundamentos do acórdão rescindendo e, por conseguinte, do cabimento da ação rescisória, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, que esbarra no óbice da Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal, assim como analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, cito:



    “Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cabimento. Competência. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual julgou extinto o processo. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.459.712-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 15/2/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. SOCIEDADE PROFISSIONAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ARTIGO 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.377.847-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 27/6/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISSQN. Alíquota fixa. Natureza da sociedade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.277.538-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21/10/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.346.153-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 16/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.289.059-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/3/2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO E PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REVISÃO DA INTERPRETAÇÃO DADA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROVIDÊNCIA VEDADA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.127.175-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação Rescisória. Pressupostos de cabimento. 4. Ofensa reflexa. 5. Revolvimento de matéria fática. Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.095.637-AgR, Segunda Turma - Rel. Gilmar Mendes, DJe de 6/6/2018)



    “Direito tributário. Agravo interno no recurso extraordinário com agravo. ISS. Recolhimento por alíquotas fixas. Enquadramento dos serviços prestados. Súmula 279/STF. Interpretação da legislação infraconstitucional local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.033.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ação rescisória proposta na origem. Pressupostos. Produção de prova pericial. Legislação Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 279/STF. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. A questão referente aos pressupostos para o cabimento da ação rescisória demanda a prévia apreciação da causa à luz das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, cujo reexame é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 843.886-AgR, Segunda Turma - Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/10/2015)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. TRIBUTAÇÃO FIXA. ART. 9º, § 1º e § 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.10.2011. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 682.250-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA PREVISTA NO ART. 9º, § 1º e § 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido.” (AI 739.586-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/2013)



    Outrossim, quanto à admissibilidade do recurso extraordinário com fulcro nas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal ou de lei federal, sendo, portanto, manifestamente inviável o apelo extremo quanto a esses fundamentos.



    Saliente-se, ainda, que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” depende da ocorrência no feito de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, todavia, ante mera pretensão de revisão da interpretação da norma infraconstitucional, exatamente como ocorreu no caso concreto. A propósito, confiram-se



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.131.117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, ‘d’, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016 - grifei)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e, ademais, a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente